Tribunal: TJDFT
Processo: 0708346-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DO WRIT. NÃO OCORRÊNCIA. PACIENTES DISTINTOS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÕES RECENTES. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática de crimes previstos na Lei de Drogas e no Estatuto do Desarmamento, cuja prisão foi convertida em preventiva.
2. A defesa sustenta a ilicitude das provas por invasão de domicílio, alegando ausência de mandado judicial ou consentimento válido, além da inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, pugnando pela aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Verificar a ocorrência de reiteração indevida de writ anterior apontada pelo Ministério Público.
4. Analisar a viabilidade de examinar a tese de violação de domicílio na via estreita do habeas corpus.
5. Aferir se a existência de condenações criminais recentes e graves justifica a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a tese de reiteração indevida quando se constata que o processo indicado como paradigma, embora patrocinado pelo mesmo causídico, refere-se a paciente diversa, inexistindo identidade de partes.
7. O rito célere do habeas corpus, de cognição sumária, não comporta dilação probatória. A análise da validade do ingresso policial em residência, quando ausente prova pré-constituída inequívoca, deve ser remetida à instrução criminal no juízo de origem, sob o crivo do contraditório.
8. A prisão preventiva mostra-se fundamentada na garantia da ordem pública ante o risco concreto de reiteração delitiva. O histórico penal do paciente, que ostenta condenações recentes por tráfico de drogas, receptação e porte de arma, demonstra periculosidade social e a insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
9. Inexistindo ilegalidade flagrante e estando a instrução processual em curso, a manutenção da custódia é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.